Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725204-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DA GAMA JUNIOR, LAIZA MARIA CARVALHO DA GAMA AGRAVADO: ECAP ENGENHARIA LTDA DECISÃO Os autores agravam da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 67293104 – autos principais) que, em demanda de resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária em garantia, ante a necessidade de dilação probatória, indeferiu antecipação de tutela consubstanciada na suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. Observo, contudo, que, consoante informação extraída do PJE 1o grau (Proc. 0720494-69.2020.8.07.0001), foi proferida sentença que homologou pedido de desistência formulado pelos autores. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 06/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR